Tribunal: TJES
Processo: 5009175-63.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009175-63.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALCI NILO BARATA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
VALCI NILO BARATA
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

Então, não havendo qualquer indício de que por equívoco houve medição incorreta do volume de água efetivamente consumida pelo autor, não há como reconhecer a ilegalidade das cobranças.

Outrossim, ante à ausência de comprovação da ilicitude da conduta da ré, não merece guarida a pretensão indenizatória, pois não preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC).

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, dando por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, o recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

Aduz o autor, em síntese, ser cliente da ré e titular da matrícula 0417053-9. Afirma que após a substituição do medidor instalado em seu imóvel os valores cobrados nas faturas destoam da sua média mensal de consumo. Alega que não existe vazamento em sua residência e que solicitou a troca do medidor perante a ré. Contudo, após a substituição não obteve uma redução significativa nas cobranças. Diz que o laudo técnico não apontou nenhuma irregularidade no medidor. Assim, pede a revisão das faturas e indenização por danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Pontua-se, desde logo, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Contudo, não há, no caso em tela, como aplicar a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII, do art. 6º do código mencionado, uma vez que o Autor não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo citado e do art. 373, I do CPC.

Da atenta análise dos autos, verifica-se que as faturas juntadas na inicial anteriores a substituição dos medidores não divergem da média de consumo mensal do Recorrente após a troca, mantendo-se dentro do consumo esperado.

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

Isso porque, mesmo após a substituição de dois medidores/hidrômetros pela empresa ré, a média de consumo do imóvel do autor permanece na mesma faixa de 20m3.

Aliás, o medidor substituído na data 19/11/2020 (nº Y18C092091) foi encaminhado para análise técnica e não foi identificado qualquer erro que interferisse na medição do consumo, sendo aprovado no resultado de aferição, consoante documentos de id. 12316357.

Então, não havendo qualquer indício de que por equívoco houve medição incorreta do volume de água efetivamente consumida pelo autor, não há como reconhecer a ilegalidade das cobranças.

Ademais, competia ao Requerente o ônus de comprovar que a medição do efetivo consumo mensal de água do imóvel após a substituição dos medidores tinha a média de volume dos meses que sucedeu a alteração, a fim de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do já mencionado art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu.

Sendo assim, não há nos autos comprovação da ilicitude da conduta da Requerida, não há que se falar em condenação dela ao pagamento de qualquer indenização.

No que se refere aos danos morais, é cristalino que a condenação neste tipo de indenização só deve ocorrer quando a vítima comprovar que foi afetada em seu ânimo psíquico, moral e intelectual, seja por ofensa à sua honra, na sua privacidade, intimidade, imagem, nome ou em seu próprio corpo físico.

Acontece que nos autos, a conduta da Recorrida causou, no máximo, mero aborrecimento ao Recorrente, que é um fato da vida, não sendo capaz de repercutir ou alterar o aspecto psicológico ou emocional de alguém, consequentemente, não gera o dever de indenizar.

Ademais, sequer restou comprovado nos autos que houve conduta ilícita por parte da Ré.

Salienta-se ainda que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto quando sofre ofensa ou violação de seus bens de ordem moral diante de ilicitudes cometidas.

Por todas as razões aqui expostas, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% da condenação,
suspendendo-se a exigibilidade destas verbas, nos termos do parágrafo único, do art. 54, da Lei 9099/95, eis que DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)